Tribunal: TJDFT
Processo: 0757379-08.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757379-08.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERSON GUIMARAES JUNIOR, ANA LUCIA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: LICIO JOAQUIM DA SILVA REGO, ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto por GERSON GUIMARÃES JUNIOR foi incluído na pauta de julgamento de 17.03.2020 (apelo não conhecido, em razão da deserção - decisão colegiada). Após a certificação do trânsito em julgado do Acórdão n. 1237444 (em 26.05.2020), e a devolução definitiva dos autos à origem, GERSON GUIMARÃES JUNIOR opôs os presentes aclaratórios, em 1o.06.2020, em que requer a concessão de prazo para complementação do preparo recursal. O douto Juízo de origem devolveu os autos eletrônicos a este Relator, para apreciação dos embargos de declaração. Não conheço os embargos declaratórios, diante da patente intempestividade (acórdão há muito transitado em julgado). Publique-se. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito